Tribunal: TJMT
Processo: 0003526-39.2008.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003526-39.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), C. BORGES DE CARVALHO SOUZA - ME - CNPJ: 03.606.380/0001-09 (APELADO), CARMELITA BORGES DE CARVALHO SOUZA - CPF: 811.580.251-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - NÃO DECORRIDOS
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA -

SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, conforme disposto no artigo 174 do CTN, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 2a
Vara da
Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003526-39.2008.8.11.0025

(Código 44188)

movida contra
C. BORGES DE CARVALHO SOUZA-ME
, que reconheceu a prescrição nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 240, §2o do Código de Processo Civil (CPC) e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II do CPC.

Aduz que a constituição definitiva do débito, em 01/02/2005, respeitou o prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN, uma vez que os fatos geradores ocorreram em 06/2002 e 12/2002.

Sustenta que o presente executivo fiscal foi ajuizado em 27/08/2008 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 02/10/2008, ou seja, dentro do prazo quinquenal do art. 174 do CTN.

Assim, assevera que não ocorreu a prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
12/09/2008
, a Ação de Execução Fiscal no
0003526-39.2008.8.11.0025

(Código 44188)

em desfavor de
C. BORGES DE CARVALHO SOUZA-ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 2008979
.

A inicial foi recebida em 02/10/2008, sendo determinada a citação da executada (fl. 15), cujo mandado foi cumprido em 06/06/2011 (fl. 33).

Em 12/08/2011 decorreu o prazo sem o pagamento voluntário, bem como não houve indicação de bens à penhora (fl. 34).

Em 04/02/2012, o Juízo
a quo
determinou a intimação da exequente para apresentar bens à penhora (fl. 10).

Instada a se manifestar, em 19/09/2012, a Fazenda Pública requereu a penhora online em nome da pessoa jurídica e de sua representante legal Carmelita Borges de Carvalho (fls. 39/42).

Em 13/03/2013 foi deferida a penhora nas contas da empresa executada (fls. 43/44), que foi infrutífera em 16/03/2013 (fls. 46/47).

Em 13/05/2013, a exequente pugnou pelo Bancenjud nas contas bancárias da representante legal da pessoa jurídica (fls. 48/50), que foi acolhido em 08/01/2014 (fl. 51). No entanto, também restou inexitoso (fl. 53).

Em 24/09/2014, a Fazenda Pública solicitou o envio de ofício as Cooperativas de Crédito, para bloqueio de eventuais valores (fls. 54/56).

O pedido foi acatado (fl. 56), mas sem êxito (fls. 57/65).

Em 05/05/2015, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento do feito nos termos do art. 40 da Lei no 6830/80 (fls. 66/67).

Em 27/07/2015, o Estado de Mato Grosso requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para informações sobre as três últimas declarações (fls. 68/69), que foi indeferido e determinada a suspensão do feito por 1 (um) ano (fls. 71/72).

Em 16/03/2016, a exequente pugnou por nova penhora online (fls. 73/75), que foi deferida em 18/06/2016 (fls. 76/77), mas restou infrutífera (fls. 78/79).

Em 10/01/2017, novamente, a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para informações sobre as três últimas declarações (fl. 80).

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 12/04/2017
,
reconheceu a prescrição da pretensão executiva ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito (01/02/2005) e a citação válida da executada (06/05/2011), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que,
a
presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito,
o
art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em
01/02/2005.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 12/09/2008 e o despacho ordenador da citação em 02/10/2008, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020